Tribunal: CARF
Processo: 10670.005148/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.005148/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.387 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
PRONTOCOR DE MONTES CLAROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VÍNCULO DE EMPREGO.
É procedente o lançamento fiscal que, diante da constatação de que o segurado,
contratado sob qualquer outra denominação, preenche os requisitos legais de
pessoalidade, eventualidade, subordinação e onerosidade, desconsidera o
vínculo pactuado e efetua o enquadramento do colaborador como segurado
empregado
LANÇAMENTO FISCAL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO.
A atividade de constituição do crédito tributário é tema de competência
privativa da Autoridade administrativa, que, no exercício do seu mister, a partir
da análise dos elementos caracterizadores, pode desconsiderar o vínculo
pactuado entre as partes. Tal prática, vinculada e obrigatória, não afronta ou
usurpa a competência da Justiça do Trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano Dos
Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do
Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o conselheiro Francisco Nogueira Guarita.

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 02-
22.658, de 14 de julho de 2009, exarado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.005148/2008-67
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.387 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005148/2008-67

Julgamento em Belo Horizonte/MG, fl. 93 a 103, relativa ao DEBCAD 37.189.971-0, que assim
relatou a lide administrativa:
Relatório
Trata o presente de lançamento de crédito relativo à contribuições
devidas pelos segurados à Seguridade Social, no valor de R$ 10.037,82 (dez
mil, trinta e sete reais e vinte e dois centavos), apurada em procedimento fiscal
do qual o interessado tomou conhecimento em 27 de novembro de 2008, tendo
o mesmo apresentado impugnação em 26 de dezembro de 2008.
De acordo com o relatório fiscal (fls 26/29), as contribuições apuradas
são aquelas incidentes sobre a remuneração de trabalhadores contratados por
intermédio de cooperativas de trabalho, cuja condição de cooperado foi
desconsiderada em virtude da relação jurídica caracterizar o vínculo
previdenciário dos segurados médicos plantonistas na condição de empregado.
Informa ainda o mesmo relatório em síntese que:
A empresa tem como objeto social a prestação de serviços hospitalares,
clínica de repouso com fornecimento de alimentação;
Foram contratados pela empresa médicos cooperados. por intermédio de
cooperativa de trabalho, para atenderem em regime diário de plantões;
Todos os plantões médicos do ano de 2004 foram realizados exclusivamente
pelos contratados por intermédio da Cooperativa de Trabalho dos Médicos e
Profissionais da Área de Saúde do Norte de Minas, conforme Escala de Plantão
Médico, Relação de Atendimentos a Conveniados e Faturas de Prestação de
Serviços;
Além de identificados com a atividade fim da tomadora, os serviços foram
prestados de forma ininterrupta pelos contratados;
Os requisitos contidos no artigo 12, inciso I da Lei 8.212/91 que define o
segurado empregado foram plenamente identificados nos documentos que
lastreiam o presente lançamento, quais sejam pessoalidade, não eventualidade,
subordinação e onerosidade;
A legislação autoriza o lançamento em questão consoante artigos 118 do
CTN e 229, §°2 do Regulamento da Previdência Social - RPS;
A Instrução Normativa SRP n° 03/2005 em seu artigo 6°, inciso XXVI
determina que deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado
empregado o médico ou o profissional da saúde, plantonista,
independentemente da área de atuação, do local de permanência ou da forma
de remuneração;
Para apuração do crédito foram verificados os Livros Diário e Razão, Escala
de Plantão Médico, Relação de Atendimentos a Conveniado e Faturas de Prestação
de Serviços;
Foram considerados os valores da remuneração repassada pela cooperativa
pela prestação de serviços médicos prestados na tomadora, conforme
Demonstrativo da Caracterização dos Médicos Plantonistas;
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.387 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005148/2008-67

A contribuição patronal foi reduzida em 15%( quinze por cento) em razão da
empresa ter contribuído com esse percentual sobre o valor da fatura relativamente
aos serviços prestados pelos médicos na condição de cooperados.
O relatório fiscal relaciona os demais discriminativos que integram o
presente Auto de Infração bem como os demais Autos lavrados nos mesmo
procedimento fiscal:

A empresa na defesa apresentada contesta o crédito lançado, em síntese,
sob os seguintes argumentos:
Não é atribuição do órgão fiscalizador a interpretação de Lei ou situação
jurídica, mas a fiscalização de seu exato cumprimento, na forma que lhe é
apresentada;
A pesquisa da verdadeira configuração na relação de trabalho deve
ocorrer exclusivamente através do poder judiciário , não podendo ser realizada
de ofício;
A relação de emprego é algo que deve ser analisado individualmente e
nunca de maneira genérica como feita pelo Auditor. Para cada médico que se
alega haver um vínculo, deveria haver um processo judicial na justiça do
trabalho para descobrir se este vínculo realmente existe;
Os médicos em questão prestam também plantões em diversos outros
hospitais, serviços em consultórios particulares clínicas e outras entidades e
nunca existiu nenhuma reclamação trabalhista destes profissionais pleiteando
reconhecimento de vínculo empregatício comprovando que, se não o fizeram
até hoje, é porque sabem claramente que não possuem vínculo empregatício
junto ao Hospital Prontocor.
A empresa não forçava os médicos a exercerem os plantões neste ou
naquele dia, de modo que os plantões eram pré acordados em negociações que
envolviam a impugnante, a cooperativa e o próprio médico;
A empresa impugnante não tinha o poder de demitir os médicos mesmo
se insatisfeita com os serviços prestados caso em que a cooperativa cuidaria de
substituí-los, transferindo-os para outro hospital conveniado e que tivesse
disponibilidade;
O pagamento era feito pela cooperativa e não pela empresa impugnante;
Pelo exposto observa-se a ausência de requisitos essenciais para
caracterização dos médicos plantonistas como segurados empregados
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.387 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005148/2008-67

O RPS, mais precisamente o seu artigo 229, §2°, citado pelo Auditor foi
derrubado pelo TST, não possuindo validade;
Conclui a defesa pedindo a anulação do presente AI face a inexistência
de vínculo empregatício e requerendo a produção por todos os meios admitidos
em Direito, especialmente de prova documental e testemunhal.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG exarou o Acórdão ora recorrido, em que
julgou o lançamento procedente em parte, lastreada nas conclusões resumidas na Ementa abaixo
transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Ementa: CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO-PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
DA
RELAÇÃO
DE
EMPREGO-SUBORDINAÇÃO
-
COMPETÊNCIA PARA CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATIVIDADE
VINCULADA -.COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - AUTONOMIA
DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Constatada a presença dos pressupostos da relação de emprego, ainda que o segurado
tenha sido contratado sob qualquer outra denominação, a fiscalização deverá
desconsiderar o vínculo pactuado c efetuar o enquadramento como segurado
empregado.
Sendo o trabalho, indissoluvelmente ligada à sua fonte, que é a própria pessoa do
trabalhador, daí decorre, logicamente, a situação subordinada em que este terá que
ficar relativamente a quem pode dispor de seu trabalho. (...)".
Consoante legislação vigente , compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento sendo tal atividade vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional
A competência da Justiça do Trabalho não exclui a das autoridades que exerçam
funções delegadas para exercer a fiscalização do fiel cumprimento das normas de
proteção do trabalho, entre as quais se incluem o direito à previdência social
A legislação previdenciária é especial e autônoma, não se conflitando com as leis
trabalhistas.
Lançamento Procedente
Ciente do Acórdão da DRJ em 15 de julho de 2009, fl. 105, ainda inconformado,
o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 106 a 116 em que
reitera as razões apresentadas no curso da impugnação, as quais serão melhor detalhadas no
curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente apresenta as razões
que entende justificar a modificação da decisão recorrida.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.387 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005148/2008-67

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL PARA
INTERPRETAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E DO EQUÍVOCO DO JULGADOR
QUANTO A VIGÊNCIA DO §2° DO ARTIGO 229 DO REGULAMENTO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Afirma a defesa que não é atribuição do órgão fiscalizador a interpretação de lei
ou situação jurídica, mas a fiscalização de seu exato cumprimento, na forma como ́lhe é
apresentada.
Sustenta que o § 2o do art. 229 do Regulamento da Previdência Social foi
derrubado pelo TST porque concedia ao Auditor-Fiscal, membro do Poder Executivo, poderes
próprios de Juiz, violando o Princípio Constitucional de separação dos poderes.
Reafirma que o Auditor não pode impor ao fiscalizado sua interpretação jurídica,
só lhe sendo permitido aplicar penalidades com respaldo do judiciário.
Alega que os documentos avaliados não são suficientes para caracterizar um
vínculo empregatício, que é tema complexo e deve ser levada a termo por quem de direito, o
poder judiciário.
Por fim aduz, citando entendimento do TRT da 12a Região, que enquanto o
judiciário faz atuar o direito, o Executivo cuida apenas de sua aplicação.
Sintetizadas as razões da defesa neste tema, cabe relembrar o que diz a legislação
de regência:
Lei no 8.212/1991:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as
seguintes pessoas físicas:
I – como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado.
Decreto no 3.048/1999:
Art.229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para: (...)
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
A atividade de constituição do crédito tributário é tema de competência privativa
da Autoridade administrativa, a quem compete, dentre outros, verificar a ocorrência do fato
gerador do tributo e determinar a matéria tributável, tudo nos termos do art. 142 da Lei 5.172/66
(CTN). No exercício do seu mister, a Autoridade lançadora, a partir da análise dos elementos
caracterizadores, pode desconsiderar o vínculo pactuado. Tal prática, vinculada e obrigatória,
não afronta ou usurpa a competência da Justiça do Trabalho.
No que tange às contribuições previdenciárias, como em qualquer outro tributo, a
avaliação da ocorrência do fato gerador não depende exclusivamente da forma com que a
empresa enxerga a sua relação com os profissionais com quem atua. Tal avaliação demanda
análise do caso concreto e identificação da ocorrência dos elementos caracterizadores do vínculo
elencados pelo no citado art. 12 da lei 8.212/96, a saber, pessoalidade, não eventualidade,
subordinação e onerosidade.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.387 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005148/2008-67

A visão peculiar do recorrente sobre elementos tão basilares do Direito, ao mesmo
tempo em que causa surpresa neste Relator, caminha no sentido inviabilizar a atividade de
fiscalização ao limitar a competência para interpretar uma norma legal apenas ao Judiciário.
A citada surpresa estaria na avaliação recursal equivocada de que o Auditor Fiscal
não teria competência para interpretar a legislação. Isso não faz o menor sentido. O próprio
contribuinte tem tal prerrogativa e assim o fez quando avaliou que a forma de contratação de
profissionais adotada seria a mais adequada para sua atividade. Interpretar um comando legal é
papel que compete a cada cidadão. Do contrário, nem mesmo haveria a necessidade de
publicidade de atos legais, afinal, de que adiantaria saber o teor de um ato normativo qualquer se
não poderia, a partir da leitura de seus termos, aplicar o preceito em sua rotina.
Naturalmente, podem ocorrer litígios decorrentes das diversas interpretações
individuais e as ferramentas para uniformização de tais pontos de vista estão ao dispor da
sociedade, inclusive no âmbito administrativo fiscal, mas com a certeza que, se a ele for
submetido, cabe ao Judiciário a palavra final sobre o alcance da letra da lei.
Conforme já visto alhures, o art. 142 da Lei 5.172/66 é inequívoco ao afirmar que
compete à Autoridade administrativa a atividade de constituição do crédito tributário pelo
lançamento, em que, inevitavelmente, é necessário verificar a ocorrência do fato gerador em sua
essência, e não na forma como se apresentam formalmente, determinando a matéria tributável e
aplicando a penalidade cabível.
Por fim, não foi juntado pela defesa, tampouco identificado por este relator,
qualquer ato judicial que tenha extirpado do mundo jurídico a norma contida no § 2o do art. 229
do Decreto 3.048/99.
Assim, rejeito a preliminar.
DO
MÉRITO:
A
NÃO
EXISTÊNCIA
DE
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
Afirma a defesa que não existe vínculo empregatício com os médicos, já que,
dentre os requisitos avaliados, equivocou-se a fiscalização no que tange à subordinação e
remuneração.
Sustenta que os plantões eram acordados em negociações diretas com a
cooperativa e esta com o médico. Que tais negociações não tinham documentação própria, mas
restavam documentadas apenas com as escalas de plantões. Ademais, eventuais provas da
existência de subordinação deveria ser apresentada por quem alega, a Receita Federal.
Alega que não tinha o poder de demitir tais profissionais e, nos casos necessários
de substituição, apenas comunicava a cooperativa, a qual providenciava a transferência do
profissional.
Quanto à remuneração, sustenta que quem pagava aos médicos era a cooperativa
Por fim, apresenta considerações sobre um acordo judicial com o Ministério
Público do Trabalho que evidenciaria que o MP considerou regular a contratação de tais
médicos. Restando acordado que a empresa não deveria contratar, por meio de cooperativas,
trabalhadores ligados à sua atividade fim, ou seja, atividade hospitalar, não médica.
No que tange à subordinação e onerosidade, mister pontuar a análise efetuada pelo
Agente Fiscal, fl. 28:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.387 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005148/2008-67

7.1.3 - Subordinação - a própria natureza dos serviços e as condições em que
foram prestados não permitem garantir ao trabalhador a autonomia que afastaria o
vínculo de subordinação à empresa tomadora dos serviços. Os serviços foram
prestados em locais predeterminados, com cumprimento de jornada previamente
estipulada e determinada pela administração e condicionada a Escala Mensal de
Plantões. Importa observar que a subordinação se define independentemente da
afirmação contrária das partes, ela se estabelece em função das próprias condições em
que o trabalho é realizado. No caso em concreto, torna-se impossível imaginar um
médico laborando em regime de plantão, exercendo as suas atividades sem que haja
subordinação na relação jurídica.
7.1.4 - Remuneração - corresponde ao pagamento do serviço prestado consta da
Relação de Atendimentos a Conveniado, correspondente ao repasse feito pela
cooperativa relativo aos serviços prestados ao tomador.
Sobre a questão da onerosidade, assim se manifestou a Decisão recorrida:
A presença da onerosidade em relação aos serviços prestados, terceiro elemento
fático, é facilmente reconhecida ao analisarmos as parcelas dirigidas a remunerar o
trabalhador em função dos serviços individualmente e efetivamente realizados
constantes da Relação de Atendimentos a Conveniado fls. 35 a 39, ainda que seja tal
verba qualificada como repasse à cooperativa de trabalho.
Já em relação à subordinação, o Julgador de 1a Instância assim pontuou:
De acordo com a cláusula terceira do Contrato Social da impugnante o
objeto da sociedade é a prestação de serviços hospitalares, clínica de repouso
com fornecimento de alimentação tendo iniciado suas atividade em
01/02/1972(fls.66).
A fiscalização constatou que os plantões médicos eram realizados por
cooperados associados à Cooperativa de Trabalho Médico e Profissionais da Área de
Saúde do Norte de Minas Ltda — SANCOOP que conforme cláusula do contrato de
fls. se obrigou, a através dos seus cooperados prestar assistência integral em todas as
especialidades disponíveis, de acordo com as especialidades dos referidos associados,
a todos os usuários da Contratante, nas dependências do Hospital Prontocor.
Com relação à subordinação não se concebe que uma empresa que
possua padrões mínimos de qualidade mantenha trabalhadores exercendo
funções diretamente ligadas a sua atividade fim (como no caso dos médicos
plantonistas) sem o caráter de subordinação, sem se assegurar que executarão
suas tarefas de acordo com os padrões e critérios adotados pela empresa ainda
que possa haver a participação do profissional contratado na organização dos
serviços. (...)
Ressalte-se, mais uma vez, que ao exercerem a atividade diretamente
relacionada com os serviços hospitalares os referidos profissionais se inseriram
no eixo em torno do qual gravita a atividade empresarial do impugnante de
modo que simultaneamente. A não eventualidade e a subordinação, esta última
ainda que possa conter um viés mais brando, se mesclaram e legitimaram a
caracterização da relação empregatícia. (...)
Não se trata de inverter o ônus da prova, mas de incumbir de fazer a
comprovação àquele que tem condições de demonstrar o fato controvertido.
Cabe a empresa demonstrar que procede a sua alegação, de que as atividades
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.387 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005148/2008-67

concernentes à sua atividade principal podem ser exercidas sem a necessidade
de subordinação por parte de seus trabalhadores.
Limitado o litígio à questão da onerosidade e subordinação, com apresentação dos
argumentos das partes envolvidas, passa-se à análise deste Relator.
O tema que merece menos detalhamento é o relacionado à onerosidade. Afinal, é
inconteste que a atividade é remunerada, Não se trata de serviço voluntário prestado de forma
graciosa. Trata-se de serviço médico prestado por profissionais habilitados mediante retribuição
em dinheiro. O fato do pagamento se dar por intermédio de uma cooperativa não desnatura o
caráter oneroso da atividade.
Quanto à subordinação, como se viu acima, estamos tratando de profissionais
médicos plantonistas, que atuavam por escala regular e que estavam a serviço da Prontocor, em
suas dependências, em dias e turnos determinados e atendendo aos usuários da recorrente.
Neste sentido, não parece haver espaço para, a partir de tais peculiaridades e
considerando que o exercício da medicina tem protocolos próprios a serem seguidos por todos
seus profissionais médicos, pudéssemos entender pela ausência de subordinação.
O regimento Interno da recorrente evidencia diversas situações em que se mostra
inequívoca a subordinação, conforme exemplos abaixo:
Artigo 1o O Hospital Prontocor de Montes Claros Ltda... ... disporá de um Corpo
Clínico cuja constituição é composto por todos os médicos que nele trabalham,
segundo as normas contidas neste Regimento Interno. Poderão fazer parte do Corpo
Assistencial os demais profissionais da área de saúde com nível superior. (...)
Artigo 2o Os médicos que compõem o Corpo Clínico se organizarão nas seguintes
clínicas: (...)
§ 1o Cada uma das clinicas que compõem a estrutura organizacional do Hospital terá um
coordenador a ser eleito clínica, referendado pela instituição. (...)
Artigo 16 — Qualquer membro do Corpo Clínico será considerado infrator, sujeito às
penalidade deste regimento quando: (...)
Artigo 20 - Os atos médicos que impliquem grande risco de vida, incapacidade física
permanente deverão ser previamente submetidos à apreciação do Diretor Clínico e da
Comissão de Ética, com registro em ata.
§ Único: em caso de urgência, esta junta poderá ser exercida por três médicos presentes
ao ato, sendo o fato posteriormente comunicado ao Diretor Clínico.
Considerando desnecessários maiores detalhamentos do Regimento Interno acima,
pondera-se que, além da liberdade técnica própria da profissão, onde estaria embutida a
autonomia dos citados profissionais se estes estão submetidos à coordenação, à direção, à
comissões de ética e a penalidades instituídas pela própria instituição?
Na verdade, a subordinação não se verifica, exclusivamente, nos casos em que
ocorrem comandos diretos sobre a atividade do colaborador, mas se manifesta, igualmente, com
a inserção do trabalhador na dinâmica da atividade econômica do tomador dos serviços, como o
que se vê no caso presente, em que todos os membros do Corpo Clínico estão inseridos na
estrutura da entidade autuada e a ela submetidos por direção e fiscalização.
Assim, presente o critério de subordinação, irrelevante para o caso sob apreço o
conteúdo de ajuste efetuado com o Ministério Público do Trabalho, já que, conforme exposição
supra, a atividade de lançamento é competência privativa da Autoridade administrativa, cabendo
apenas a este Conselho avaliar tal autuação sob o prisma da legalidade.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.387 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005148/2008-67

Portanto, nada a prover neste tema.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital